Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-72.2017.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CORRÉU REGINALDO TEÓFILO DA SILVA. Não comprovação do recolhimento regular do preparo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo e nem solicitou a concessão da gratuidade processual no ato de interposição do seu recurso. Prazo concedido para comprovação do recolhimento do preparo em dobro não atendido. Pedido de concessão da justiça gratuita feito

Ementa:
APELAÇÃO CORRÉU REGINALDO TEÓFILO DA SILVA. Não comprovação do recolhimento regular do preparo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo e nem solicitou a concessão da gratuidade processual no ato de interposição do seu recurso. Prazo concedido para comprovação do recolhimento do preparo em dobro não atendido. Pedido de concessão da justiça gratuita feito somente depois da intimação para a regularização do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não reúne condições para conhecimento – Art. 1.007, § 2o do CPC.

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA – INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de que a inicial é inepta, porque ausente documento indispensável para a propositura da ação. Sentença que julgou procedente a ação. Pretensão de extinção do processo, sem resolução do mérito. ADMISSIBILIDADE: Petição inicial instruída com documentos que não demonstram a evolução do débito e a concessão do crédito que ora se cobra. Banco autor que deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito. Ausência de documento essencial à propositura da ação. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem apreciação do mérito.

RECURSO DO CORRÉU REGINALDO NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DOS CORRÉUS SUPERMIX COMERCIAL S.A. E OUTROS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27977
Registro: 2020.0000988100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000648-72.2017.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são
apelantes REGINALDO TEÓFILO DA SILVA, SUPERMIX COMERCIAL S/A,
MARCUS SILVA MARTIN e ISABELA RAMALHO MARTINS, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO CORRÉU REGINALDO
NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DOS CORRÉUS SUPERMIX COMERCIAL
S.A. E OUTROS. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27977
VOTO No 27977.
APELAÇÃO No 1000648-72.2017.8.26.0549
SANTA ROSA DE
VITERBO.
APELANTES: SUPERMIX COMERCIAL S.A., MARCUS SILVA
MARTINS e ESPOSA e REGINALDO TEÓFILO DA SILVA.
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
INTERESSADOS: MINASÇÚCAR S.A., MARCELO SILVA
MARTINS e BELKISS MONTEIRO.
APELAÇÃO CORRÉU REGINALDO TEÓFILO DA
SILVA. Não comprovação do recolhimento regular do
preparo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O
recorrente não comprovou o recolhimento do preparo e nem
solicitou a concessão da gratuidade processual no ato de
interposição do seu recurso. Prazo concedido para
comprovação do recolhimento do preparo em dobro não
atendido. Pedido de concessão da justiça gratuita feito
somente depois da intimação para a regularização do
preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não
reúne condições para conhecimento Art. 1.007, § 2o do
CPC.
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE ADESÃO A
PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA
INÉPCIA DA
INICIAL
Alegação de que a inicial é inepta, porque
ausente documento indispensável para a propositura da
ação. Sentença que julgou procedente a ação. Pretensão de
extinção do processo, sem resolução do mérito. ADMISSIBILIDADE: Petição inicial instruída com
documentos que não demonstram a evolução do débito e a
concessão do crédito que ora se cobra. Banco autor que
deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.
Ausência de documento essencial à propositura da ação.
Sentença reformada para julgar extinto o processo sem
apreciação do mérito.

RECURSO
DO
CORRÉU
REGINALDO
NÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO
O
DOS
CORRÉUS
SUPERMIX COMERCIAL S.A. E OUTROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27977
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por Supermix Comercial S.A., Marcus Silva Martins e sua
esposa e por Reginaldo Teófilo da Silva contra a r. sentença de fls.
598/609, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A., para
condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de
R$337.738,05. Condenou os réus também ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação atualizado.
Em suas razões recursais (fls. 613/629) os
réus Supermix Comercial S.A., Marcus Silva Martins e sua esposa
Isabela Ramalho Martins pretendem a nulidade da r. sentença por
cerceamento do seu direito de defesa, ante a necessidade de produção de
perícia técnica contábil. Sustentam que a inicial é inepta, porque ausente
documento indispensável para a propositura da ação, qual seja, a
planilha da evolução da suposta dívida em sua totalidade. Advertem que
não foram juntados aos autos todos os extratos bancários desde o início
do contrato. No mérito, afirmam que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor. Discorrem sobre a
abusividade dos juros remuneratórios praticados pelo banco apelado, a
ilegalidade da aplicação de capitalização dos juros, sobre a
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36 de 23.8.2001, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27977
impossibilidade da cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos, sobre a sua limitação à taxa média de mercado e
sobre a necessária compensação dos valores indevidamente quitados
pelos apelantes.

O corréu Reginaldo Teófilo da Silva,
também apela (fls. 633/642). Em suas razões recursais afirma que
deixou de comprovar o recolhimento do preparo do seu recurso, porque
isso já tinha sido comprovado pelos apelantes Supermix Comercial S.A.,
Marcus Silva Martins e sua esposa Isabela Ramalho Martins. Sustenta o
apelante sua ilegitimidade passiva. Afirma que a inicial é inepta. Alega
que houve cerceamento do seu direito de defesa. Pretende que as normas
do Código de Defesa do Consumidor sejam aplicadas ao caso em
questão. Discorre sobre a abusividade dos juros praticados pela
instituição financeira apelada. Pede provimento ao recurso.
O Banco do Brasil S.A. autor apresentou
contrarrazões a fls. 647/683.
Nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC
foi determinada ao apelante Reginaldo Teófilo da Silva a comprovação
do recolhimento em dobro do valor do preparo do seu recurso (fls.
686/687).
Referido réu apresentou petição a fls.
690/693 requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27977
O recurso do corréu Reginaldo Teófilo da
Silva não merece ser conhecido porque não reúne condições para seu
conhecimento diante da deserção ocorrida.
O art. 1.007 do Código de Processo Civil
determina a comprovação do respectivo preparo no ato de interposição
do recurso, o que não ocorreu.
Diante da falta de pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade processual e de comprovação do
recolhimento do preparo recursal, o apelante Reginaldo Teófilo da Silva
foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro do valor do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção (fls.
5686/687), contudo, ao invés de comprovar o recolhimento, o recorrente
solicitou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 690/693).
O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo, porém
deveria ter sido feito nas razões do recurso de apelação.
Ocorre que o pedido foi formulado apenas
depois de ter sido o apelante intimado para a regularização do preparo
recursal, quando, na verdade, deveria comprovar seu regular
recolhimento.
Dispõe o art. 99, § 7o do CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27977
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...).
§7o Requerida a concessão de gratuidade da
justiça em recurso, o recorrente estará dispensado
de
comprovar
o
recolhimento
do
preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.”.
Assim, o recurso não reúne condições
para ser conhecido de acordo com o disposto no artigo 1.007, caput e §
4o, do Código de Processo Civil:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
(...) § 2o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.).
O parágrafo 2o do artigo 1007 do novo
diploma processual prevê apenas uma única possibilidade para
regularizar o preparo do recurso.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de
deserção do recurso de referido corréu.
Neste sentido já decidiu nesta Col. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27977
“(...).
Ao interpor a presente apelação, a autora não
recolheu o preparo, nada mencionando na petição
de interposição do apelo sobre a reiteração de seu
pedido de justiça gratuita.
Entretanto, o artigo 1.007 do novo Código de
Processo Civil, determina que “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
retorno, sob pena de deserção.”. Exige, portanto, a
comprovação do recolhimento do preparo no ato
da interposição do recurso.
Todavia, o §4°, do art. 1.007, do NCPC, dispõe:
“O recorrente que não comprovar, no ato da
interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar
o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”.
Assim, em atendimento à referida disposição
legal, foi concedida à apelante a oportunidade de
realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob
pena de ser decretada a deserção do apelo (fls.
157).
Devidamente intimada, a autora não providenciou
o respectivo recolhimento, deixando transcorrer
“in albis” o prazo assinalado (fls. 159)” (A.C. no
1014984-10.2016.8.26.0002, Rel. Des. Thiago de
Siqueira).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante àquela dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27977
É de rigor a observância das normas que
disciplinam o recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo
a evitar prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não
podem ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido
processo legal.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de
deserção do recurso do corréu REGINALDO TEÓFILO DA SILVA.
Passa-se agora para a apreciação do
recurso interposto pelos corréus Supermix Comercial S.A., Marcus Silva
Martins e sua esposa Isabela Ramalho Martins.
Trata-se de ação de cobrança movida pelo
Banco do Brasil S/A. contra Minasçucar S.A. e seus fiadores, visando ao
recebimento da quantia de R$ 337.738,05, referente ao inadimplemento
do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 339.802.197
firmado pelas partes no dia 1o de fevereiro de 2011 (fls.30/50).
Entretanto a instrução é deficiente, porque
os extratos e o demonstrativo de conta vinculada juntados aos autos não
demonstram de forma clara e suficiente a evolução do débito.
A análise dos autos mostra que o
demonstrativo de conta vinculada apresentado pelo banco autor refere-
se ao período de 29 de maio de 2015 a 14 de julho de 2017 (fls. 71/73),
isto é período bem posterior ao da contratação, em 1o de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27977
2011 (fls.30/51). Referido demonstrativo não permite aferir a evolução
do débito. Além disso, mencionado demonstrativo já inicia com um
saldo devedor, na data de 29.5.2015, na quantia de R$ 329.493,15 (fls.
71).
Os extratos e o demonstrativo de conta
vinculada apresentados pelo banco autor não comprovam a concessão
do crédito que ora se cobra, bem como a evolução da dívida.
Ressalte-se que por mais de uma vez o
banco autor foi intimado pelo Juízo para juntar cópia completa dos
extratos bancários da conta corrente, desde a sua abertura até o dia
29.5.2015 (fls.570 e 594), no entanto o banco autor permaneceu inerte.
Nem mesmo a réplica foi apresentada, apesar de devidamente intimado
(fls.593).
Muito embora os réus não neguem a
existência de relação jurídica, o banco autor não se desincumbiu do ônus
que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, já
que não há como se aferir a licitude dos cálculos que lastreiam a
cobrança.
Em caso semelhante envolvendo o mesmo
banco autor, já se decidiu nesta colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“Com efeito, o recorrido não instruiu sua inicial
com extratos bancários hábeis a comprovar a utilização do
crédito pela empresa suplicante.
Embora tenha carreado o contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27977
conta corrente em que consta a contratação de limite de
R$24.000,00 de cheque especial, não há prova da efetiva
disponibilização e utilização do crédito pelo correntista.
Cumpria à casa bancária apresentar os extratos
desde que iniciada a utilização do cheque especial até a
consolidação da dívida pleiteada quando do ajuizamento da
presente ação de cobrança, em consonância com a planilha de
atualização do débito que acompanhou a exordial.
Não há como atribuir referida omissão aos
apelantes, nem presumir a utilização do crédito, decorrido mais
de uma década do ajuizamento da demanda, tampouco conceder
nova oportunidade para que o apelado apresentasse os
documentos que à época deveriam ter acompanhado a inicial.”
(Apelação no 0007053-04.2005.8.26.0278, rel. Des. HELIO
FARIA, j. em 16.4.2019).
No mesmo já se decidiu nesta Colenda
Corte que:
“Cobrança. Contrato de abertura de crédito BB
Giro Flex. Empresa. Carência da ação. Alegação
de insuficiência da prova do direito do banco/apelado. Cabimento. Ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do
processo. Inicial instruída com documentação
deficiente que não demonstra de forma inequívoca
a evolução do saldo devedor. Inexistência de
extratos
bancários.
Demonstrativo
inapto
a
sufragar a legitimidade do quantum exigido pelo
banco. Vício insanável. Instituição bancária que
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
11
VOTO No 27977
Extinção do feito, sem resolução de mérito (artigo
485, inciso IV, do CPC). Prejuízo da análise do
recurso. Sucumbência. Inversão. Verba honorária,
arbitrada por equidade, em R$4.000,00 (artigo 85,
parágrafo
8o,
do
CPC).”
(Apelação
no
1063346-43.2016.8.26.0002, rel. Des. SÉRGIO
RUI, j. em 22.06.2017).
“Cobrança - Contrato de cartão de crédito - Ação
julgada procedente - Petição inicial instruída sem
documentos
comprobatórios
da
origem
e
constituição da dívida, seu valor inicial, encargos e
forma de evolução do débito - Documentos
unilaterais juntados aos autos insuficientes para a
comprovação do fato constitutivo do direito do
autor, inviabilizando o exercício do direito de
defesa da ré - Inexistência de documento essencial
à propositura da ação - Ausência de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo - Matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão -
De ofício, julga-se extinto o processo, sem
resolução do mérito, prejudicado o recurso da ré.”
(Apelação no 0043319-86.2012.8.26.0005, Rel.
FRANCISCO GIAQUINTO, j. 11.12.2014).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questão semelhante à dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Assim sendo, constatada a inexistência de
documentos essenciais à propositura da ação, quando já formada a
relação jurídico-processual, é o caso de reconhecer a ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, ocasionando a sua extinção, sem exame de mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
12
VOTO No 27977
fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do Juízo é o
caso de reforma da r. sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
As
demais
questões
tratadas
estão prejudicadas em razão da extinção do processo, sem julgamento
do mérito.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso do corréu Reginaldo Teófilo da Silva, que se encontra deserto e
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso dos corréus Supermix Comercial
S.A., Marcus Silva Martins e sua esposa Isabela Ramalho Martins para
julgar EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso IV do CPC. Em razão da sucumbência, arcará o
banco autor com o pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 3.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR